Tribunal: TJSP
Processo: 2287429-26.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2287429-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é impetrante
NICOLE ORTIZ WINKEL e Paciente LUCAS FARIAS RIOS DE OLIVEIRA, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA
DE ARTUR NOGUEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287429-26.2019.8.26.0000 -Voto no 25.269
2
Habeas Corpus Criminal no 2287429-26.2019.8.26.0000
Impetrante: Nicole Ortiz Winkel
Paciente: Lucas Farias Rios de Oliveira
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Artur
Nogueira
Comarca: Artur Nogueira
Voto no 25.269
Vistos.
Trata-se de novo Habeas Corpus impetrado em favor
de LUCAS FARIAS RIOS DE OLIVEIRA, desta feita por Defesa constituída.
Insurge-se a impetrante, a Advogada NICOLE ORTIZ
WINKEL, contra decisão, proferida no último dia 8 de dezembro, em audiência de
custódia presidida pelo MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Mogi-Mirim,
que decretou a prisão preventiva do paciente, preso inicialmente em flagrante, no dia
anterior, pelo crime de tráfico de drogas (processo 1500403-42.2019.8.26.0546).
Alega, em apertada síntese, fundamentação deficiente
da decisão que decretou a prisão, o preenchimento pelo paciente dos requisitos para
obtenção da liberdade provisória, a falta de indícios de autoria e a
desproporcionalidade entre o rigor da prisão e o regime que poderá ser imposto a
LUCAS em caso de condenação.
Eis a suma da petição inicial que veio instruída com
documentos (fls. 1/121).
A liminar foi negada (fls. 123/124).
Após apresentadas as informações pelo douto Juízo da
Comarca de Artur Nogueira (fls. 129/130), manifestou-se a ilustrada Procuradoria de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 134/136).
É o breve relatório.
Ao voto.
Pedido idêntico ao deduzido nesta ação foi objeto do
Habeas Corpus no 2275845-59.2019.8.26.0000, que já fora julgado e denegado por
este Relator.
Considerando que não houve qualquer alteração na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287429-26.2019.8.26.0000 -Voto no 25.269
3
situação do paciente desde então, e que o remédio heroico impetrado por Defesa
constituída não prevalece sobre àquele impetrado antecedentemente pela Defensoria
Pública, a presente impetração perdeu seu objeto.
Posto isso, pelo meu voto julgo prejudicada a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator